Tribunal: TJDFT
Processo: 0717144-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A verificação de erro material apontado pela parte na ementa do julgado impõe o acolhimento dos embargos de declaração.
2. Na hipótese, onde se lê “4. Recurso conhecido e provido” na ementa do acórdão, leia-se “4. Recurso conhecido e desprovido.”.
3. A correção do aludido erro material não enseja alteração do decisum, que se mantém na integralidade.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.